Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-61.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. EXCESSO EXCULPANTE. INVIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AFETAÇÃO GRAVE DO ESTADO ANÍMICO DA RÉ. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. FRAÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Demonstrada a ausência de proporcionalidade entre a suposta ameaça e a reação da apelante, bem como ausentes elementos que demonstrem grave afetação do seu estado de ânimo, descabe o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade relativa ao excesso exculpante.

2. Com base na prova dos autos, revela-se que era exigível conduta diversa por parte da recorrente, que utilizou meio e força desproporcionais contra pessoa em situação de maior vulnerabilidade decorrente da discrepância etária, circunstâncias que tornam inviável a reformulação da sentença e a consequente absolvição nos termos pretendidos.

3. Havendo fração de pena pecuniária, deve ser ela desprezada para fins de concretização da sanção.

4. No caso concreto, tendo a pena sido elevada na fração de 1/3 da última etapa da dosimetria em relação ao crime de lesão corporal grave, o cálculo da multa culminaria no montante de 13,33 dias-multa, devendo-se desprezar as frações e fixar o valor final em 13 dias-multa, aproximando-se o montante do menor número inteiro mais próximo.

5. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido